Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025574-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS FONSECA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: JEAN CARLOS DA FONSECA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RÉU DO GRUPO DE RISCO AO COVID- 19 E ESTÁ PRÓXIMO À PREENCHER OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA O BENEFÍCIOS – ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO ANTECIPADA QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

No entanto, tratando-se de paciente que estaria em grupo de risco e próximo a preencher o requisito objetivos para a concessão do benefício, tão logo juntado o relatório psicossocial e parecer ministerial deve o magistrado analisar a possibilidade de conceder a progressão de regime antecipada, à luz da Resolução 62 – CNJ.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

PACIENTE: JEAN CARLOS DA FONSECA

RELATÓRIO.

Trata-se de pedido de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JEAN CARLOS DA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 015110-18.2009.8.11.0042, Código n. 148352.

Neste contexto, sustenta que
o paciente preenche o requisito objetivo para progressão de regime
desde
7/1/2020
, bem como preenche também o requisito subjetivo, através de bom comportamento carcerário.

Assevera que impetrou o
Habeas Corpus
visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto em
20/4/2020,
demonstrando ser detentor dos requisitos necessários para a obtenção do benefício,

todavia,
o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.

Esclarece que ingressou anteriormente, em 24/7/2020, com o Habeas Corpus n. 1015593-74.2020.8.11.0000, nesta Terceira Câmara Criminal diante da demora na análise do pedido de progressão, e, ainda que tenha constado
no acórdão proferido a recomendação para a análise urgente do pleito da defesa
, passados mais de dois meses a inércia perdura.

Diante disso, busca a concessão do presente
mandamus

liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal,

para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar

até decisão concernente ao seu pleito no Juízo
a quo.

O pleito liminar foi parcialmente deferido tão somente, para
determinar que o juízo das Execuções Penais, analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa de JEAN CARLOS FONSECA,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora, informando que em 07/12/2020, determinou urgentíssimas providencias no sentido de que fosse realizado relatório psicossocial do reeducando, ainda, enviado atestado de comportamento carcerário no prazo de 3 dias.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pela parcial concessão da ordem, nos termos da liminar em parte concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente
à demora
do Juízo da Execução Penal
em analisar o pedido de progressão de regime
, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono de suas assertivas, que o paciente cumpriu o requisito objetivo e o subjetivo pelo bom comportamento carcerário.

Verifico, de início que e
m relação ao pedido de concessão da progressão
de regime
in limine,
o feito não merece conhecimento
posto que sequer foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

No que tange a demora na análise do pedido realizado pela parte, tenho que
procede a assertiva
, já que verificando o andamento processual do Executivo de Pena no SEEU-CNJ, o pedido ainda pende de análise, e
o feito se encontrava concluso desde 12/8/2020, mesmo após recomendação desta Terceira Câmara para que fosse proferida decisão nos autos com urgência,
o JULGADOR deve ter o bom senso na prestação da tutela judicial desta natureza, relevando que se é de direito do cidadão a LIBERDADE um dia há mais no presidio afronta não só seu direito individual, também, a dignidade.

Depreende-se das informações que o paciente terá direito a progressão de regime de pena em 21.12.2020, portanto, até esta data não direito garantido legalmente, bem assim, das
informações prestadas, o douto magistrado relatou que o feito ainda necessitava do exame psicossocial e atestado de comportamento carcerário a fim de ver como preenchidos os requisitos subjetivos para análise da progressão. A pesquisa da condição psicológica para inserção parcial no meio social será que seria necessário?

Pelo sistema SEEU-CNJ, constato que o Laudo Psicossocial foi juntado aos autos no dia 14/12/2020, na mesma data enviado ao Ministério Público para parecer, o que demonstra que apesar da inicial morosidade, o feito hoje tramita de forma célere a demonstrar o empenho do juízo na análise e conclusão do pleito.

No mais, conforme noticiado pelo magistrado o reeducando teria o tempo necessário para a progressão de regime apenas em 21/12/2020, logo, em data futura.

Diante dos fundamentos acima elencados, deixo de conhecer parte do pedido quanto à imediata progressão de regime antecipada diante da supressão de instância operada; porém, na outra parte conhecida do
mandamus
, em consonância com o parecer, ratifico a liminar anteriormente deferida, e
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido, tão somente, para
determinar que o juízo das Execuções Penais, analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa de JEAN CARLOS FONSECA,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do encerramento do julgamento, sob pena de responsabilidade, administrativa, civil e criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020